Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706322-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE RETROVENDA CELEBRADA ENTRE A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) E O PARTICULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DO PARTICULAR ENQUANTO ESTIVER NA POSSE DO IMÓVEL. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Havendo previsão na escritura pública de compra e venda de que na hipótese de rescisão, com retorno das partes ao status quo ante, não tendo o comprador cumprido com o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel durante o período em que esteve na sua posse, dentre os quais IPTU/TLP, fica a vendedora autorizada a efetuar o recolhimento do respectivo valor no órgão arrecadador, a compensação do referido débito tributário com o valor das prestações efetivamente pagas durante a vigência do contrato a serem devolvidas ao adquirente revela-se adequada, consoante disposição elencada no artigo 368 do Código Civil. 3. Ainda que tenha sido apresentada impugnação, na qual se pleiteia a compensação de valores devidos pelas partes, não tendo havido o pagamento total da condenação no prazo de 15 dias da intimação do cumprimento de sentença, impõe-se a incidência de multa e de honorários advocatícios sobre o valor efetivamente devido, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 368 do Código Civil, aduzindo a impossibilidade de compensação dos tributos de IPTU/TLP com o débito cobrado no presente cumprimento de sentença por se tratar de responsabilidade da própria recorrida, ante a declaração de rescisão e o retorno das partes ao status quo ante. Assevera que, ainda assim, os valores referentes ao IPTU e à TLP vencidos no período compreendido entre 1997 e 2018 foram assumidos de forma definitiva pelo ora recorrente e parcelados junto ao órgão arrecadador, inexistindo, pois, débitos em aberto, quanto a tais tributos. Por fim, entende que a legitimidade para sua cobrança pertence exclusivamente ao ente distrital, situação que revela a ausência do requisito previsto no artigo tido por violado para embasar a compensação de créditos. Suscita, ademais, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, apontando como violado o artigo 85, §11, do Código Adjetivo Civil, no sentido da impossibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida e, ainda, majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso. Aduz que a condenação em honorários recursais só é possível se o recurso for integralmente não provido e que, na hipótese dos autos, tal requisito não foi preenchido, uma vez que o recorrido já foi vencedor na origem de honorários sobre o excesso, ante a interposição de recurso de agravo de instrumento no qual foi dado provimento apenas parcialmente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não merece trânsito o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 368 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a escritura pública de compra e venda com pacto de retrovenda firmada entre as partes, e o acolhimento da pretensão recursal (impossibilidade aplicação do instituto da compensação) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030